Tribunal: TJDFT
Processo: 0006139-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade passíveis de serem sanadas, podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material, hipóteses em que também se permite a alteração do julgado.
2. Ainda quando opostos com a finalidade de prequestionar determinada matéria para fins de interposição de recursos perante as instâncias superiores, os embargos de declaração devem ser fundamentados em uma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
3. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.